Tribunal: TJES
Processo: 5024571-39.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024571-39.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO CESAR MEIRA VAGNER e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5024571-39.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO; SILVIO CÉSAR MEIRA WAGNER

RECORRIDO:
SILVIO CÉSAR MEIRA WAGNER; ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
MANDADO DE PRISÃO QUE NÃO FOI BAIXADO COM A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. PRISÃO ILEGAL.
DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS aforada por SILVIO CESAR MEIRA VAGNER em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, o requerente afirma que, no dia 28/03/2024, foi abordado por policiais militares, preso e conduzido à Delegacia de Aracruz/ES, sendo o expediente presenciado por colegas de trabalho/conhecidos, e que ali permanecera algemado por horas, em cela sem distinção entre os demais presos, até o atendimento da ocorrência, pelo Delegado plantonista, sendo lavrado o Boletim Unificado (BU) nº 54129292, pela 13ª Delegacia Regional de Aracruz (Id. 48164859). Ainda, sustentou que a ação policial se deu em razão de mandado de prisão contra si, em aberto, sem a respectiva baixa no CNJ, após a revogação da prisão preventiva decretada em 17/11/2022, nos autos do processo n° 0016045-04.2021.8.08.0048, com expedição do competente alvará de soltura, documento este apresentado à autoridade policial, sendo, liberado em 29/03/2024, e, com a ajuda de terceiros, retornado ao seu lar, reclamando o pagamento de indenização por danos morais pela violação de direitos personalíssimos e constrangimentos (Id. 45046304).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes. A parte autora requer a majoração do quantum arbitrado, enquanto a parte ré requer a improcedência dos pedidos.

4. A omissão da parte ré na atualização do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), resultou na expedição e manutenção de mandado de prisão indevido, o que constitui falha administrativa grave que configura ato estatal ilícito e viola o dever de eficiência na prestação do serviço público, sendo suficiente para atrair a responsabilidade civil objetiva do Estado. Assim, não restam dúvidas quanto à existência de dano à moral ao autor, que foi preso injustamente.

5. Em relação ao
quantum
arbitrado,
R$5.000,00 (cinco mil reais) entendo como correta, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte autora, não se demonstrando desarrazoado ou desproporcional.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas.

8.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)